Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-63.2023.8.11.0010
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001410-63.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIDIVAM MACHADO - CPF: 361.776.951-91 (APELADO), ELIZETE MORALES BEZERRA - CPF: 388.093.461-49 (ADVOGADO), GEZITA HUKELIKA DA SILVA PEREIRA - CPF: 725.915.521-34 (APELANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA DEMONSTRADA PELO AUTOR. TURBAÇÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de manutenção de posse, assegurando ao autor a manutenção da posse do Lote 10-A da Quadra 217, Bairro Santo Antônio, Jaciara/MT, com área de 500 m2, bem como determinando que a ré se abstenha de praticar qualquer ato atentatório ao livre exercício da posse.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação constitui via adequada para sua apreciação; (ii) verificar se restaram demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória em favor do autor; e (iii) analisar se a apelante comprovou o exercício de posse efetiva sobre o imóvel litigioso, capaz de afastar a pretensão autoral.

III. Razões de decidir

3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme art. 1.012, §§ 1º e 3º, do CPC, sendo inadequada sua veiculação no corpo do recurso de apelação.

4. O autor demonstrou o exercício contínuo e pacífico da posse desde 2011, comprovado pelo auto de constatação do oficial de justiça, contratos de compra e venda, declarações de vizinhos, planta da construção edificada e cadeia possessória documentada ao longo de décadas.

5. A turbação restou configurada pela transferência irregular do cadastro imobiliário para o nome da apelante junto à Prefeitura Municipal em 30/05/2022, ato unilateral e não consentido que caracteriza oposição externa à posse do autor.

6. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373 do CPC, uma vez que os contratos particulares apresentados, os comprovantes de IPTU esparsos e os depoimentos testemunhais genéricos são insuficientes para demonstrar o exercício fático da posse sobre o imóvel.

7. A sentença de improcedência da ação de usucapião anteriormente ajuizada pela apelante, com trânsito em julgado, reconheceu expressamente que esta jamais exerceu posse sobre o imóvel em questão, corroborando o exercício possessório pelo autor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma e não no corpo da peça recursal. 2. Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC - posse anterior, turbação e continuidade da posse -, impõe-se a procedência da ação de manutenção de posse. 3. A transferência irregular de cadastro imobiliário sem anuência do possuidor caracteriza turbação da posse. 4. Contratos particulares e comprovantes esparsos de IPTU, desacompanhados de prova do exercício fático da posse, são insuficientes para afastar a proteção possessória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 373, I e II, 557, 560, 561, 1.012, §§ 1º e 3º; CC, arts. 1.196, 1.208, 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1052234-69.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024; TJMT, N.U 0000109-46.2012.8.11.0055, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024; TJMT, N.U 0001465-71.2004.8.11.0018, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível

interposto por
GEZITA HUKELIKA DA SILVA PEREIRA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse c/c pedido de liminar nº 1001410-63.2023.8.11.0010,
ajuizada por
GIDIVAM MACHADO
, que julgou procedente o pedido inicial, assegurando ao autor a manutenção da posse do Lote n.º 10-A da Quadra 217, com área de 500 m2, situado na Rua Tapuias, Bairro Santo Antônio, Jaciara/MT, conforme matrícula n.º R/14.831, bem como determinou que a ré se abstenha de praticar qualquer ato atentatório ao livre exercício da posse do autor na área em questão.

Ainda, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Em preliminar, a apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.012, § 4º, do CPC, sob alegação de que a manutenção da posse do bem imóvel pelo apelado representa risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação.

No mérito, aduz que sentença violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao desconsiderar a documentação apresentada que, segundo afirma, demonstra a sucessão na posse e a sua legitimidade como proprietária do Lote 10-A da Quadra 217. Alega que adquiriu o imóvel de Maria Amélia Ribeiro em 10/01/2000, mediante contrato anexado aos autos, sendo que esta, por sua vez, o teria adquirido de José Cândido Pereira em 18/01/1994, o qual, por fim, o teria adquirido de Antônio Carlos em 15/12/1983, o que, conforme argumenta, caracteriza posse mansa, pacífica e ininterrupta
desde 1983.

Sustenta, ainda, que o imóvel encontra-se cadastrado em seu nome junto à Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, sendo ela contribuinte notória do IPTU, conforme comprovantes de pagamento anexados relativos aos exercícios de 2023 (ID 118375124) e 2024 (ID 293711424), além de guias de 1987 a 1990 e de 2005 a 2011.

Afirma que os documentos de pagamento do IPTU apresentados pelo apelado referem-se a lote distinto (Lote 10, e não o 10-A), e, por isso, não serviriam como prova de posse.

Alega, igualmente, que o juízo deixou de valorar adequadamente o depoimento da testemunha Maria Amélia Ribeiro, vendedora do Lote 10-A, que teria emitido, em 23/07/2021, declaração de venda do imóvel à apelante (ID 293711466), atestando que a posse era exercida por esta.

Argumenta que os documentos produzidos pelo recorrido foram especificadamente impugnados, pois não demonstram posse legítima sobre o Lote 10-A, tratando-se de documentos com data posterior à celebração do contrato de compra e venda firmado pela apelante.

A apelante, imputa má-fé ao autor Gidivam, sob a alegação de que este teria adquirido o Lote 10, mas o registrou erroneamente como Lote 10-A, tentando, assim, "
levar dois lotes pelo preço de um".
Sustenta, ainda, que a construção erguida no Lote 10-A é clandestina e irregular, sendo que o autor agiu novamente de má-fé ao edificar em terreno alheio.

Diante isso, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação. No mérito, o provimento da apelação, para fins de reforma da sentença, reconhecendo a posse do Lote 10-A, da Quadra n. 217, em favor da apelante, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atribuído à causa.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, defendendo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos (Id.

293711468).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 297900360).

Foi certificado que a apelante possui os benefícios da justiça gratuita nos autos (Id. 294506361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo
, interposto
por GEZITA HUKELIKA DA SILVA PEREIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da
ação de manutenção de posse c/c pedido de liminar nº 1002798-69.2021.8.11.0010
, interposta por
GIDIVAM MACHADO
, julgou procedente o pedido de manutenção de posse.

Verifica-se que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do pedido de efeito suspensivo ao apelo recursal
:

Quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado pela apelante, verifica-se que não restou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação, requisito indispensável à sua concessão, nos termos do art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3º, I e II, determina o seguinte:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...) § 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II- relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não no corpo do apelo recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃOPOR DANOSMORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODOS FATOSCONSTITUTIVOSDO DIREITO DA AUTORA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO- SENTENÇAMANTIDA - RECURSODESPROVIDO.
(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...) (N.U 1052234-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIASIQUEIRAGONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE30/09/2024). (grifo nosso)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Do mérito
:

Consta nos autos que,
GIDIVAM MACHADO
, ajuizou ação possessória, objetivando a manutenção da posse do lote 10-A da Quadra 217, situado no Bairro Santo Antônio, município de Jaciara/MT, com área de 500m2, registrada sob a matrícula n.º R/14.831, em razão de exercer a posse mansa, pacífica e contínua do imóvel desde o
ano de 2011
, com
animus domini
, tendo nele edificado residência e pago regularmente os tributos incidentes.

Para tanto, defende, em suma, que o conjunto probatório é composto, entre outros documentos, pelo
Contrato de Compra e Venda
do Lote N. 10 da Quadra 217, firmado com Edivaldo Bento da Silva e sua esposa Maria José Rosa de Souza Silva, no ano de
2010
, cuja aquisição foi escriturada no Cartório do 2º Ofício às fls. 028 do Livro N. 54-A e registrada no Cartório do 1º Ofício sob a Matrícula de N. R/9.430, ambos na cidade de Jaciara/MT.

Alega que a turbação foi praticada pela Requerida, de forma dolosa e sem seu conhecimento, ao dirigir-se à Prefeitura Municipal de Jaciara e, conforme informações obtidas junto ao setor de tributos, solicitar, no dia 30/05/2022, a transferência do cadastro imobiliário do Lote 10-A para seu nome, o qual, até aquela data, encontrava-se registrado em nome da Colonizadora Industrial Pastoril e Agrícola – CIPA.

Relata, ainda, que a apelante,
Gezita
, já havia ajuizado Ação de Usucapião referente ao mesmo Lote 10-A (Processo n.º 626-26.2011.8.11.0010), a qual foi julgada
improcedente
em 23/01/2017, tendo sido declarado que a Sra. Gezita jamais exerceu posse sobre o referido imóvel. A decisão foi publicada na data de 23/01/2017 e, não havendo interposição de recurso, transitou em julgado em 13/02/2017.

O autor apresentou, nos autos, comprovantes de IPTU referentes ao imóvel, abrangendo o período de 2011 a 2021, além de fotografias da construção de edificação residencial em alvenaria, ainda que não totalmente concluída.

Juntou, igualmente, planta do imóvel, comprovantes de fornecimento de água e energia elétrica em seu nome, bem como cópia da matrícula do imóvel, a qual indica que o lote está registrado em nome de terceiro, sem qualquer registro de propriedade atual em nome da apelante.

Afirma que ajuizou
Ação de Retificação de Registro Imobiliário n. 1002798-69.2021.8.11.0010,
com o objetivo de
"trocar os números das Matrículas dos Lotes 10 e 10-A tão somente porque foi orientado, de forma equivocada, pela antiga Procuradora do Município".
Referido processo está suspenso até o julgamento da presente ação de manutenção de posse (Id. 160070544 – autos do 1ºgrau).

Na audiência de instrução, realizada em 13/08/2024, foram ouvidas testemunhas de ambas as partes. Destaca-se o depoimento do Sr.
Edivaldo Bento da Silva
, indicado pelo autor e ex-possuidor do lote, o qual confirmou que construiu a casa no local e que, durante os aproximadamente quatro anos em que exerceu a posse, jamais foi abordado pela Requerida ou por terceiros reivindicando a posse do bem. Seu depoimento foi corroborado por boletim de arrecadação em que consta seu nome como possuidor do imóvel, bem como pelos contratos de compra e venda juntados à impugnação.

Por sua vez, o Sr.
Neuton N. de Moraes
, vizinho do Lote 10-A, declarou residir no local antes da chegada da família da Requerida, afirmando não se recordar de que esta tenha habitado o imóvel. Informou que foi o responsável pela pintura das janelas e portas da casa quando esta ainda pertencia ao Sr. Edivaldo e confirmou que a posse foi posteriormente transferida a Gidivam Machado. Assegurou, ainda, nunca ter ouvido qualquer reclamação de posse por parte da família da ré.

No id. 119314820, foi apresentado
Auto de Constatação,
lavrado pelo Oficial de Justiça, em 31 de maio de 2023, no qual atestou a condição do lote e da casa edificada, informando-se, ainda, que a irmã do Autor, Sra. Gedalva Machado Pereira, se encontrava de posse da chave do imóvel.

Transcrevo trecho (Id. 293711394):

“[...] eu Oficial de Justiça abaixo assinado, conforme determinação judicial, dirigi-me, até o imóvel descrito no r. Mandado de Constatação, sendo: Lote de n° 10-A da Quadra de n° 217 do Loteamento Municipal desta Cidade e Comarca, sendo ali, este Meirinho, na presença da Senhora:
Gedalva Machado Pereira
, telefone: 66-98118-6170 - WhatsApp, com quem foi encontrada com a chave da casa residencial do imóvel em questão, residente à Rua: Tocantins, n° 140, Bairro: Santo Antônio, nesta Cidade,
informou ser irmã do Autor desta Ação, constatou que ali, trata-se de um Terreno Urbano, medindo dez (10) metros de frente para a Rua: Tapuias, por cinquenta (50) metros da frente aos fundos ou sejam, quinhentos (500) M2, localizado no Bairro: Santo Antônio, nesta Cidade, sendo as mesmas medidas, limites e confrontações, existentes na Certidão de Inteiro Teor que se encontra nos Autos, da qual, segue Cópia anexada
, sendo um terreno piano, região povoada, de fácil locomoção e circulação de veículos em geral, contendo, Rede de Energia Elétrica; Agua Encanada/Potável; Pavimentação Asfáltica; Rede de Telefonia, etc;
foi constatada as seguintes benfeitorias:
-
De um lado desse terreno, lateral, em toda a sua extensão, fazendo limites com os terrenos: 11, 14 e 15, cercado com muro feito de alvenaria, sem reboco, medindo aproximadamente, dois (02) metros de altura, que se encontra em bom estado de conservação; - Aos fundos, fazendo limite com o terreno de n° 21, cercado com palanques de madeira e arame farpado, que se encontra em mau estado de conservação; - Do outro lado desse terreno, lateral, em toda a sua extensão, fazendo limite com o terreno de n.
10, cercado com palanques de madeira e arame farpado, que se encontra em mau estado de conservação; - Na frente, fazendo limite com a Rua: Tapuias, todo aberto; - Contendo várias arvores frutíferas nesse terreno. Contendo uma casa Residencial, feita de alvenaria, medindo aproximadamente 56 metros quadrados de área construída. [...]”

Por sua vez, a apelante,
Gezita Hukelika da Silva Pereira,
contesta a posse exercida por Gidivam, sob o argumento de que este “
não acostou nenhum documento demonstrado vínculo com imóvel”
e de que os documentos apresentados seriam
"produzidos unilateralmente"
e com datas posteriores ao contrato de compra e venda que sustenta sua pretensão.

Afirma ser a
"legítima proprietária do lote 10-A, quadra 217",
com fundamento em contrato particular de compra e venda celebrado com
Maria Amélia Ribeiro
em 10/01/2000 (Id. 293711368). Alega, ainda, que Maria Amélia teria adquirido o referido lote de
José Cândido Pereira
em 18/01/1994, o qual, por sua vez, o teria adquirido de
Antônio Carlos
em 15/12/1983, o que, segundo afirma, configura cadeia possessória mansa, pacífica e ininterrupta desde 1983. Sustenta, ademais, que o imóvel encontra-se cadastrado em seu nome junto à Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, o que reforçaria a alegação de posse contínua e pacífica.

Juntou comprovantes de pagamento de IPTU referentes aos anos de 1987 a 1990, 2005 a 2011, além de comprovantes atualizados, inclusive dos anos de 2023 (Id. 118375124) e 2024 (Id. 293711424). Também apresentou três declarações de posse subscritas por Roseny Aparecida Marques Lima, Maria Paizinha dos Santos Silva e Sélia Gonçalves da Silva (Id. 293711383).

A apelante acusa Gidivam de atuar com má-fé, argumentando que, embora alegue neste feito a posse do imóvel desde o ano de 2011, teria confessado, na Ação de Retificação de Registro, ter adquirido o Lote 10 apenas em 2014, sendo que a referência ao Lote 10-A resultaria de “
erro material no ato do registro”
. Afirma, de forma crítica, que o autor
“comprou um lote e quer levar dois pelo preço de um”.

Menciona, ainda, que a matrícula do imóvel está em nome de Joana da Costa Ferreira, e não de Gidivam, encontrando-se, segundo sustenta, desatualizada. Aponta que os dados constantes do cadastro municipal esclarecem que o imóvel pertence à empresa CIPA LTDA, sem qualquer registro ou transição de titularidade em favor de Gidivam.

Questiona, também, a validade da planta da edificação acostada aos autos, por constar em nome de Maria José Rosa de Souza Silva, e não da genitora do requerente.

Alega, ainda, em suas razões recursais houve cerceamento de defesa, sob o fundamento de que as testemunhas por ela arroladas não teriam sido devidamente consideradas na fundamentação da sentença. Aponta, como exemplo, a testemunha
Maria Amélia Ribeiro
, que teria, além de vendido o imóvel à recorrente, emitido declaração nesse sentido.

Após regular instrução do feito, com a oitiva de testemunhas arroladas por ambas as partes, o
Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de manutenção da posse
formulado por Gidivam Machado, determinando à ré que se abstenha de praticar qualquer ato atentatório ao livre exercício da posse pelo autor sobre a área em questão, nos seguintes termos, no ponto de interesse:

“[...] A ré, por sua vez, sustenta que o autor não demonstrou a posse prévia, a data da turbação e a perda da posse, razão pela qual é o caso de improcedência da pretensão autoral. Afirma ser legítima proprietária do lote 10-A, conforme documentação apresentada. Conforme dispõem os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, incumbindo-lhe, todavia, provar de forma inconteste a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, bem como a perda da posse, nos seguintes termos:

[...]

Assim, na presente ação não se apura o direito à posse, mas sim a posse como estado de fato, sendo considerado possuidor quem desfruta de fato de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade (art. 1.196 do CC).

Dito isso, cumpre aferir se o autor cumpre os requisitos previstos nos artigos alhures mencionados para fins de obter a proteção possessória.

A testemunha Edivaldo Bento da Silva, ex-possuidor do lote, declarou que a construção existente no local foi por ele erigida, bem como que adquiriu o imóvel de Deodato, conforme consta na escritura de compra e venda. Relatou ainda que, após o divórcio com sua esposa, teve que vender o imóvel para partilhar os valores com ela, ocasião em que realizou a venda ao autor. Afirmou que, durante o período em que exerceu a posse, aproximadamente quatro anos, nunca foi abordado pela ré ou por qualquer outra pessoa que reivindicasse a posse do imóvel.

A referida alegação é corroborada pelo boletim de arrecadação, no qual consta o nome da testemunha mencionada como possuidor do imóvel em questão, bem como pela inclusão dos contratos de compra e venda que acompanham a impugnação.

Neuton Nogueira de Moraes, vizinho do lote 10-A, declarou que reside na localidade desde antes da instalação da família da ré e afirmou não se recordar de ter a genitora da requerida ou qualquer outro familiar exercido a posse do referido lote. Informou ter sido responsável pela pintura das janelas e portas do imóvel quando este ainda pertencia ao Sr. Edivaldo. Disse também que o Sr. Edvaldo vendeu a posse do lote ao Sr. Gidivam Machado. Declarou nunca ter ouvido falar que a família da ré reclamou a posse do lote 10-A.

A testemunha arrolada pela autora, Sra. Roseny Aparecida, declarou que, quando criança, costumava brincar na rua, sendo informada pela genitora da autora de que as crianças poderiam brincar no lote onde hoje há uma edificação, o qual, segundo a falecida, era seu. Afirmou, ainda, não saber o nome da pessoa de quem a mãe da autora adquiriu o terreno, tendo apenas visto o indivíduo de vista. Mencionou não saber quem foi o responsável pela edificação da casa existente no local. Maria Paizinha dos Santos declarou que seu marido cultivava mandioca no lote da requerida; entretanto, quando questionada sobre a localização exata do lote onde o plantio ocorria, a testemunha não foi capaz de especificar em qual lote o cultivo se dava.

O auto de constatação elaborado pelo oficial de justiça não deixa dúvida a respeito de que a posse do imóvel é exercida pelo autor, segundo informações coletadas com moradores na localidade.

Impende salientar que, conforme assinalado anteriormente, o que se discute aqui é a posse como estado de fato, ou seja, quem efetivamente exerce a posse sobre os lotes, de modo que os contratos aportados aos autos pela ré pouco elucida acerca da existência da posse como estado de fato.

Os recibos de pagamento de IPTU datados de 1987 a 1990, 2005 a 2011, são insuficientes para demonstrar que a ré é quem exerce a posse sobre o lote 10-A.

Outrossim, na ação de usucapião ajuizada pela ré em 2011, esta alegou ser possuidora do lote há mais de quinze anos por sucessão possessória. Contudo, o juízo consignou que, na realidade, quem exerce efetivamente a posse do lote em questão é o autor da presente demanda, inclusive com edificação no imóvel.

O autor também apresentou comprovantes de pagamento do imposto incidente sobre o lote em questão, o que indica que, naquela data, já exercia a posse do referido bem.

Embora não resida no imóvel, o autor é responsável pela sua manutenção, exercendo a posse de maneira a cumprir a função social do bem.

Percebe-se que além da prova oral colhida que indica a afetiva posse do autor sobre o lote sub judice, os demais documentos apresentados corroboram no sentido de que a posse do bem é por ele exercida.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que durante o trâmite processual a ré mais se preocupou em demonstrar o direito à posse, do que propriamente a posse como estado de fato.

Ademais, além de a ré não residir em Jaciara, não ficou demonstrada a realização, por parte da ré, de qualquer benfeitoria no terreno, em que pese tenha afirmado que exerce a posse do lote há muitos anos.

Logo, verifica-se que o autor demonstrou a existência concomitante dos requisitos constantes do artigo 561 do CPC, notadamente quanto ao exercício da posse do bem indicado na exordial, a turbação ocorrida e a continuidade da posse, impondo-se a procedência da pretensão autoral. [...]” (Id. 293711462)

Capitulados os fatos, inicialmente, mister se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação possessória, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561 do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Nessa linha, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557 do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Superadas essas premissas, ficam afastadas as alegações da apelante nesse sentido, especialmente no que tange à suposta titularidade dominial sobre o imóvel litigioso. Com efeito, sustenta a apelante haver comprovado o domínio por meio da matrícula respectiva, com o objetivo de requerer a tutela da posse.

Como cediço, o art. 1.210 do Código Civil, garante a proteção possessória independentemente da titularidade dominial, vejamos:

“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

Nos mesmos termos o art. 560 do CPC, incumbe à parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Vejamos:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Relativamente ao ônus da prova, o art. 373 do diploma processual dispõe que cabe ao autor, a comprovação do fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

Nesse sentido, o art. 561 do CPC estabelece que, para o deferimento da ação de manutenção de posse, incumbe ao autor demonstrar: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção.

No caso dos autos, na linha da compreensão firmada pelo Magistrado de origem, não se vislumbram provas suficientes para comprovar que a apelante, de fato, exercia a posse sobre o imóvel objeto da demanda.

Quanto ao primeiro requisito, qual seja, a
posse
, observa-se que o autor demonstrou o exercício contínuo e pacífico da posse desde, no mínimo, o ano de 2011.

O
Auto de Constatação
realizado pelo oficial de justiça (ID 293711394), descreve detalhadamente a existência de uma residência em alvenaria construída no lote 10-A, ainda em fase de acabamento, sem qualquer referência à ocupação por terceiros, o que reforça a afirmação de que o autor exerce a posse de forma direta e incontestada.

O
Contrato de compra e venda entre Navarro da Costa Ferreira e Gidivam Machado
(ID 293711408), com respectivos recibos de pagamento (ID 293711409), embora não impliquem, por si só, na transferência do domínio, revelam a origem da relação possessória de boa-fé do autor e demonstram sua convicção de estar exercendo a posse com base em justo título.

A própria
cadeia possessória
narrada na petição inicial, acompanhada de documentos de aquisições sucessivas – desde Jeverso Aparecido Matos em 1977, passando por Gerson Gomes de Morais (1995), Deodato Cassiano da Silva (2005), e Edvaldo Bento da Silva (2007) – até chegar ao autor em 2010, ainda que alguns títulos estejam desprovidos de registro, reforça a legitimidade da posse exercida pelo demandante, consolidada ao longo de décadas.

Declarações de vizinhos
(IDs 293711378 a 293711385), como
Roseny Aparecida Marques Lima
,
José da Silva
e
Gedalva Machado Pereira
, confirmam que a construção existente no lote 10-A foi realizada por Gidivam Machado e que este ocupava o imóvel há vários anos, sem contestação, inclusive afirmando ser o autor quem promoveu a benfeitoria e que o lote se encontrava sob seu controle.

A
Planta da construção edificada no imóvel
(ID 293709946),

atesta a existência de estrutura física implantada no terreno, que revela o uso e o gozo da propriedade – elementos essenciais à caracterização da posse.

Por fim, ressalta-se que o
pedido de usucapião formulado por Gezita (Proc. 626-26.2011.8.11.0010)
foi
julgado improcedente
, justamente com fundamento na ausência de posse por parte da requerida, o que, por consequência lógica, corrobora o exercício da posse pelo autor, reconhecido pelo juízo daquela ação e mantido em sede de coisa julgada material.

Na presente hipótese, a turbação da posse restou comprovada nos autos por parte da a apelante
Gezita Hukelika da Silva Pereira
, conforme passo a demonstrar.

A transferência irregular do cadastro imobiliário para o nome da apelante junto à Prefeitura Municipal de Jaciara, efetivada em 30/05/2022, conforme consta da ficha cadastral do imóvel, exercício 2023 (ID 293709945). Nesse documento, observa-se que o imóvel lote 10-A passou a figurar, a partir de então, com a apelante como contribuinte do IPTU, suprimindo a vinculação anteriormente estabelecida em nome do recorrido.

O autor relata que, ao tentar emitir guia para pagamento do IPTU de 2022, foi surpreendido com a informação de que o imóvel já constava em nome de terceiro, Gezita, que, inclusive, já havia recolhido o tributo, configurando ato não consentido, unilateral e de má-fé, com o fim de criar aparência de legitimidade dominial ou possessória.

A própria apelante, em sua contestação, confessa ter solicitado administrativamente a alteração do cadastro tributário, afirmando, inclusive, que seria “legítima proprietária do bem” e que pagava regularmente o IPTU. Tal postura caracteriza, com clareza, manifestação externa de oposição à posse do autor, ainda que não violenta ou clandestina, o que se amolda ao conceito clássico de turbação.

A turbação também se manifesta de forma processual, à medida que a apelante intervém em ação conexa de retificação de registro (Proc. n.º 1002798-69.2021.8.11.0010), sem ser parte originalmente legitimada, para, segundo afirmação do autor, tumultuar o feito e reivindicar direitos possessórios sobre bem que não ocupa, o que se confirma pela sentença de improcedência na ação de usucapião movida anteriormente por ela, em que restou consignado expressamente que Gezita jamais exerceu posse sobre o imóvel em questão.

Corrobora a turbação ainda a circunstância de que, após a transferência do cadastro, a apelante passou a enviar notificações ao Município e ao cartório de registro, indicando-se como possuidora do lote 10-A, e requerendo alterações no registro público, conforme documentos juntados aos autos (IDs 293711403 e seguintes).

Quanto ao depoimento de Maria Amélia Ribeiro, que a apelante alega não ter sido ponderado pelo Magistrado em sua sentença, observo nos autos que a referida testemunha é indicada como vendedora do lote 10-A, em contrato datado de 10/01/2000, firmado com Gezita Hukelika da Silva Pereira, ora apelante.

A pretensão da defesa foi dar respaldo à sucessão possessória alegada na contestação, conforme contratos de cadeia apresentados (Antonio Carlos → José Cândido Pereira → Maria Amélia Ribeiro → Gezita).

Contudo, seu depoimento colhido em audiência apresenta fragilidades relevantes à comprovação da posse alegada pela apelante, além de inconsistências fáticas e jurídicas, conforme se observa dos seguintes pontos:

Maria Amélia não demonstrou conhecer tecnicamente o imóvel objeto da lide, tampouco soube descrever a localização exata do lote 10-A, suas delimitações, confrontações ou mesmo a existência de construção ou ocupação anterior, seja por ela ou pela ré.

Essa imprecisão compromete a credibilidade do vínculo possessório alegado pela apelante.

A testemunha não

afirmou ter realizado benfeitorias no imóvel, seu envolvimento restringiu-se à formalização de um contrato de compra e venda, sem qualquer exercício fático da posse, elemento indispensável para a configuração de sucessão possessória (art. 1.208 do Código Civil).

Além disso, Maria Amélia não testemunhou atos praticados por Gezita no imóvel logo após a alegada cessão. Não mencionou mudança, edificação, limpeza do terreno ou qualquer fato que demonstre que Gezita tenha ingressado no lote para exercer atos típicos de domínio ou posse.

A testemunha não relatou ter conhecimento de qualquer disputa possessória anterior entre as partes, nem informou ter advertido o autor sobre invasão, ocupação indevida ou apropriação de imóvel.

Portanto, o depoimento de Maria Amélia Ribeiro, embora relevante para a cadeia documental apresentada pela apelante, não comprova a posse direta exercida por ela sobre o imóvel litigioso e não demonstra que tenha havido efetiva transmissão possessória à ré.

Sua fala é genérica, desconectada da realidade física do imóvel e desprovida de elementos que evidenciem qualquer ato material de posse.

Portanto, analisando detidamente o acervo probatório, é inegável que o autor demonstrou de forma documental, idônea e consistente a posse mansa e contínua do lote 10-A desde, ao menos, o ano de 2011, com uso do bem como se dono fosse, inclusive mediante edificação e assunção de encargos fiscais.

Aliás, este é o entendimento da hodierna jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DA POSSE E DO ESBULHO SOFRIDO – RECURSO DESPROVIDO. Restando devidamente demonstrados os requisitos do Art. 561 do CPC, a reintegração na posse deve ser mantida. (N.U 0000109-46.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIAHELENA GARGAGLIONEPOVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE27/09/2024).

Ademais, importante destacar que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Mais relevante, todavia, é o conjunto da prova oral, que foi devidamente valorado pelo juízo de origem. A análise dos testemunhos revela um quadro probatório coeso em favor do recorrido Gidivam Machado, cuja versão dos fatos foi corroborada por depoimentos que demonstram o exercício da posse sobre o lote 10-A, com construção edificada, sem oposição de terceiros, até o episódio de turbação praticado pela apelante.

Em contrapartida, as testemunhas da apelante, ouvidas na audiência de instrução, demonstram contradições.

A testemunha
Roseny Aparecida Marques Lima
afirmou conhecer Gezita há mais de 30 anos e declarou que o lote 10-A teria sido adquirido pela mãe da requerida, por meio de contrato de compra e venda.

Contudo,

no auto de constatação, prestado perante o oficial de justiça, declarou que a construção era de Gidivam, mas, em juízo, buscou qualificar a posse da requerida.

A testemunha
Marisvalda Lina da Silva
reiterou que o imóvel seria herança da mãe de Gezita, com base em tradição verbal da família, porém não soube especificar há quanto tempo a requerida exerce, de fato, alguma posse sobre o imóvel.

A testemunha
Maria Paizinha dos Santos Silva

a
legou que o imóvel pertenceria à mãe de Gezita, mas não soube informar com precisão quem é o responsável pela construção edificada no local e tampouco mencionou ter presenciado qualquer ato possessório direto exercido por Gezita.

Por isso, forçoso reconhecer que a apelante não se desincumbiu do ônus que sobre si recaáa, a teor do art. 373 do CPC, já que, embora tal conclusão contrarie as alegações da apelante, entendo que ela não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, especialmente considerando que teve oportunidade para demonstrar o exercício da posse fática sobre o bem imóvel.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR
–
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS
– POSSSE SUSTENTADA COM BASE EM TÍTULO DE PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Em procedimento judicial de reintegração de posse de imóvel, compete ao Autor provar, de forma inequívoca, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil. 2 -
Na hipótese, inexiste demonstração da posse anteriormente exercida pela parte autora sobre o imóvel objeto do litígio.
3 - A posse da parte demandada está comprovada pela prova oral, razão pela qual a improcedência da pretensão de reintegração de posse é medida que se impõe. Recurso conhecido e provido” (N.U 0001465-71.2004.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Dessa forma, ao demonstrar o preenchimento dos pressupostos do artigo 561 do CPC, o autor faz jus à proteção possessória pleiteada, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido principal, assegurando a posse em seu favor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, restando suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025